Tribunal: TJSP
Processo: 2171255-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento – Agravado portador de neoplasia glial – Prescrição do medicamento AVASTIN – Perigo de risco ao resultado útil do processo que autoriza a antecipação da tutela – Prazo para cumprimento da liminar e valor da multa arbitrada adequados à hipótese – Decisão mantida – Recurso não provido.